Tribunal: TJDFT
Processo: 0724973-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NULIDADE DA DECISÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE AJUIZAR NOVAS AÇÕES. NÃO CABIMENTO.
1. Reconhecida a nulidade da decisão por julgamento citra petita, prossegue-se o julgamento em conformidade com o art. 1.013, §3o, IV, do CPC, haja vista que a questão se encontra pronta para julgamento.
2. O agravante busca a tutela de urgência para o sobrestamento do direito do condomínio agravado de ajuizar novas cobranças judiciais relativas ao contrato de aquisição de cotas imobiliárias que pretende anular na origem.
3. No caso, além de o pedido liminar violar frontalmente o direito de ação, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.